Tribunal: TJSP
Processo: 1024561-19.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. QUINQUÊNIO. Incidência do benefício somente sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos. Não incidência sobre vantagens pro labore faciendo não incorporáveis, bem como sobre verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza. Compatibilidade da Emenda Constitucional no 19 com o art. 129 da

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. QUINQUÊNIO. Incidência do benefício somente sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos. Não incidência sobre vantagens pro labore faciendo não incorporáveis, bem como sobre verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza. Compatibilidade da Emenda Constitucional no 19 com o art. 129 da Constituição Estadual, por não haver adicional novo. Definição, desde logo, quanto à inclusão ou não de verbas determinadas na base de cálculo dos adicionais.
Sentença parcialmente reformada.
Negado provimento à Remessa necessária. Recurso dos autores parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1024561-19.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEONETE
LEONARDO
DE
MORAES,
ANA
MARIA
DE
BARROS
CONCEIÇÃO, ANA PAULA ALVES DOS SANTOS, ANGELA TIEMI
TANAMACHI, EDNALVA DE ALMEIDA SILVA, IRENE RAMOS DIAS, JACI
LEME, JANETE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, JULIANA MEDEIROS
DE OLIVEIRA, LIGIA MOREIRA MARTINS, LOIDE NOGUEIRA DA SILVA,
LUCIANA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE, LUZINETE LOURDES DE
CASTRO, MARCO AURELIO FERRAZ DA SILVA, MARIA AMÉLIA PARDINI,
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, MARIA DE FATIMA COVRE, MARIA DE
FATIMA VALE PONTES, MARIA ELISABETH MALAMAM BEROTH, MARIA
TEREZINHA MENDES XAVIER, MARISA APARECIDA ANTUNES DE
ALMEIDA, MAXIMIRA ALVES CARNEIRO, MEIRE CUSCAN PEREIRA,
RITA DE CÁSSIA FRANCISCO DE CARVALHO, RITA DE CASSIA MYNJKO
BENTO, ROMILDO CARLOS DE JESUS, ROSEMEIRE CARRASCO, SIMONE
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, ULSSULA ELCELSA BEZERRA SILVA
e ANA CHRISTINA ROMANI NAVARRO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à remessa necessária e deram parcial provimento ao recurso dos
autores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
2
Voto no 13903
Apelação e Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053
Apelante: Leonete Leonardo de Moraes e outros
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: 10a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Capital
MM. Juiz: Otavio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS. QUINQUÊNIO. Incidência do benefício
somente sobre vantagens que mascaram aumentos gerais
de vencimentos. Não incidência sobre vantagens pro
labore faciendo não incorporáveis, bem como sobre
verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza.
Compatibilidade da Emenda Constitucional no 19 com o
art. 129 da Constituição Estadual, por não haver
adicional novo. Definição, desde logo, quanto à inclusão
ou não de verbas determinadas na base de cálculo dos
adicionais.
Sentença parcialmente reformada.
Negado provimento à Remessa necessária. Recurso dos
autores parcialmente provido.
Trata-se de ação de procedimento comum via da
qual os autores Leonete Leonardo de Moraes e outros, servidores
públicos estaduais, pretendem compelir a ré Fazenda Pública do Estado
de São Paulo a revisar a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço denominado quinquênio, para que compreenda seus vencimentos
integrais, com o consequente pagamento das diferenças pretéritas e
respectivos reflexos.
Pela r. sentença de fls. 329/334, a ação foi julgada
parcialmente procedente, nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para (i) condenar a ré a proceder o correto cálculo
da vantagem do Adicional por Tempo de Serviço
(quinquênios) sobre os vencimentos, incluindo-se as
seguintes gratificações: ART. 133
CE, GRATIFICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
3
EXECUTIVA, PISO SALARIAL e GRATIFICAÇÃO POR
ATIVIDADE PRIORITÁRIA E ESTRATÉGICA
GEAPE,
apostilando-se o direito referido; (ii) condenar a ré ao
pagamento do valor referente as parcelas vencidas até o
ajuizamento
da
demanda,
respeitada
a
prescrição
quinquenal, observando-se, para tal fim, o que consta de
cada holerite do interregno de cobrança, acrescidas de
correção monetária, desde cada parcela, pelo IPCA-E, e
juros legais de mora, a contar da citação, observando-se a
Lei no 11.960/2009; e (iii) condenar a ré ao pagamento das
prestações vencidas no curso da demanda, até o
apostilamento, com correção monetária, pelo IPCA-E, e
juros de mora, a contar do vencimento de cada parcela,
observando-se a Lei no 11.960/2009. Trata-se de crédito de
natureza alimentar.
Em razão da sucumbência e considerando que a parcial
procedência do pedido, sendo que a parte autora decaiu de
parte maior do pedido, arcará a parte autora com o
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação de
sentença, observada a justiça gratuita deferida nos autos.
Suscitada a remessa necessária.
Apelam os autores, com razões às fls. 338/356,
alegando, em síntese, que também é devida a inclusão das seguintes
verbas na base de cálculo dos quinquênios: Gratificação Especial de
Suporte à Saúde
GESS, instituída pela lei Complementar no
1.157/2011;
Adicional
de
Insalubridade,
instituído
pela
Lei
Complementar no 432/85; Gratificação Especial por Atividade
Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho GEAH, instituída pela
Lei Complementar no 674/92; Gratificação de Dedicação Plena e
Integral GDPI, instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.164/12;
Prêmio de Desempenho Individual
PDI, instituído pela Lei
Complementar no 1.158/2011.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de
contraminuta, conforme certidão de fls. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
4
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso dos autores.
Ainda, conheço da remessa necessária, por se tratar
de sentença ilíquida proferida contra o Estado, nos termos da Súmula
490 do STJ e da Súmula 108 do TJSP.
Os autores são servidores públicos estaduais
ocupantes de cargos em diversos órgãos da administração, que requerem
o recálculo dos quinquênios, para que incidam sobre seus vencimentos
integrais, com a consequente condenação da ré ao pagamento das
diferenças pretéritas e respectivos reflexos.
Pois bem.
Nos termos do art. 129 da Constituição Estadual:
Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-
parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição.
Como se observa, a Constituição Estadual prevê a
incidência do adicional sobre os “vencimentos integrais”, com o que se
conclui que a base de cálculo do quinquênio e, consequentemente, da
sexta parte, por possuírem ambos o mesmo fundamento, deve abranger
tanto a remuneração padrão ou o salário base, como também, todas as
vantagens efetivamente percebidas pelo servidor, excetuadas as de
caráter eventual e os adicionais da mesma natureza (temporais).
Por sua vez, o art. 127 do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo regulamenta o cálculo do adicional por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
5
tempo de serviço da seguinte forma: o funcionário terá direito, após
cada período de 5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de
adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 5% (cinco por
cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se incorpora para
todos os efeitos.
A este dispositivo legal estende-se o que determina
o texto constitucional, ou seja, deve tal artigo ser interpretado à luz da
norma constitucional paulista supracitada para concluir que o adicional
deve ser calculado sobre a remuneração integral do servidor.
Instaurada grande celeuma jurisprudencial acerca do
tema, com inúmeros entendimentos quanto ao alcance do art. 129 da
Constituição Paulista, este foi o entendimento que prevaleceu no
julgamento da Assunção de Competência na Apelação Cível n.
0087273-47.2005.8.26.0000, de relatoria do Ilustre Desembargador
Sidney Romano dos Reis, j. 18/05/2012, verbis:
Apelação Cível - Administrativo - Ação ordinária promovida
por servidores ativos pretendendo o recálculo do adicionai
por tempo de serviço designado por "qüinqüênio" para
inclusão de outras verbas que integram os vencimentos -
Sentença de improcedência - Recurso voluntário dos autores
- Assunção de Competência suscitada pela C. 10a Câmara de
Direito Público - Provimento de rigor. J. O adicional por
tempo de serviço "qüinqüênio" incide sobre todas as verbas
que claramente integrem o vencimento padrão do servidor,
de caráter permanente, excluídas somente as verbas de
natureza eventual e transitória. 2. 3. 4. 5. Impossibilidade
de distinção de tratamento em razão de suposta diferença
entre
"vencimento"
e
"vencimentos"
-
Norma
constitucional e demais normas legais que são claras ao
dispor
a
incidência
sobre
"vencimentos"
ou
"remuneração" e, portanto, sobre todas as verbas que
regularmente percebidas pelo servidor. Anote-se, entretanto,
que a incidência de dois ou mais "qüinqüênios" deve-se dar
de maneira isolada a fim de se evitar o descabido "bis in
idem" de adicionais, isto é, o qüinqüênio sobre qüinqüênio
tal como existia sob a égide constitucional pretérita -
Inteligência do art. 37, X/V, da CF - Precedente do C. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
6
Recálculo do adicional devido bem como as verbas não
pagas oportunamente, respeitada a prescrição qüinqüenal -
Correção monetária e juros de mora na forma da Lei
Federal n° 11.960/09 - Reconhecido o crédito de natureza
alimentar porquanto relativos a. vencimentos (§ f-A, do art.
100, da CF/88). Ônus de sucumbência carreados à Fazenda
do Estado. No tocante aos honorários advocatícios' impõe-se
a condenação da Fazenda do Estado requerida no seu
pagamento e ora arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação nos termos do art. 20 e seus parágrafos.
Sentença reformada - Recurso dos autores provido em parte,
julgando-se procedente em parte a demanda.
No mais, a necessária igualdade de tratamento entre
as duas verbas quinquênio e sexta parte veio de ser chancelada com
a edição da Lei n. 6.628/89, conforme bem observou o Ilustre
Desembargador José Maria Câmara Junior, da 9a Câmara de Direito
Público, no julgamento da Apelação n. 4006229-03.2013.8.26.0114, em
05/11/2014:
Sem embargo da dificuldade para se interpretar a redação
empregada para o artigo 129 da Constituição do Estado de
São Paulo, considerando, para tanto, a impressão que se
pode extrair de que somente a sexta-parte deveria ser
calculada sobre os vencimentos integrais, a dúvida esteve
superada, com a edição da Lei n. 6.628, de 27 de dezembro
de 1989, posterior à promulgação da Constituição Estadual,
cujo artigo 18, ao regulamentar o artigo 129, determinou
que o adicional fosse calculado sobre “os vencimentos”,
utilizando a expressão no plural. Como se vê, o adicional por
tempo de serviço não teve a incidência limitada pela norma
constitucional paulista.
E,
relativamente
ao
alcance
da
expressão
“vencimentos integrais”, a jurisprudência desta E. Corte é tranquila no
sentido de que, do fato de prever a Constituição Estadual a incidência
dos adicionais por tempo de serviço sobre os “vencimentos integrais”,
resulta que, à exceção das verbas de caráter eventual como as diárias,
auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral, benefícios de
cunho indenizatório , e aos adicionais da mesma natureza, devem eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
7
ser calculados sobre os vencimentos integrais, ou seja, sobre todas as
vantagens que compõem a remuneração mensal do servidor.
Nesse sentido:
SERVIDORES ESTADUAIS. QÜINQÜÊNIO. BASE DE
CÁLCULO.
VANTAGENS
REMUNERATÓRIAS
NÃO
EVENTUAIS. Segundo o teor do art. 129 da Constituição
Estadual, o quinquênio deve considerar as vantagens
incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a
integram por força de lei, as com incidência determinada por
decisão transitada em julgado, além das gratificações e
acréscimos genéricos e universais, sem os atributos
essenciais das gratificações. Exclusão das vantagens de
caráter eventual e dos acréscimos "in facto temporis",
"oficii", "propter laborem" e "propter personam". Recurso
oficial provido em parte. Desprovido os recursos da ré e dos
autores. (Apelação n. 0034815-10.2013.8.26.0053, Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler, 5a Câmara de Direito
Público, j. 29/06/2015)
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO PAULO. QUINQUÊNIO E
SEXTA PARTE. 1. Pretensão de incidência de adicional por
tempo de serviço (quinquênio) e sexta parte sobre a
integralidade
dos
vencimentos.
Admissibilidade.
Reconhecida a possibilidade da incidência sobre a totalidade
da base de cálculo das parcelas percebidas, exceto as de
caráter eventual. Entendimento consignado na Assunção de
Competência n.o 0087273047.2005. Inteligência do artigo
129 da Constituição Estadual que utiliza a expressão plural
que abarca todas as parcelas permanentes vencimentos c/c
art. 97 da Lei Orgânica Municipal. 2. Determinação de
aplicação da Lei 11.960/09 imediata aos processos em curso
de ofício. Admissibilidade in casu. No julgamento das ADI
4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da
expressão "índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança" entendendo o STF que, por
arrastamento, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pelo art. 5o da Lei 11.960/09 também é, em parte,
inconstitucional. Precedentes. Acórdão publicado sem
modulação dos efeitos. Índice que deve ter os mesmos
critérios de fixação de juros moratórios entre devedores
públicos e privados. Aplicação do índice IPCA/IBGE que
reflete a correção monetária. Precedentes. Matérias
pacíficas e predominantes nesta Corte, STJ e STF (Recurso
Especial Representativo de Controvérsia 1.270.439/PR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
8
Recurso provido. (Apelação n. 0007415-21.2013.8.26.0053,
Relator Desembargador Marcelo Berthe, 5a Câmara de
Direito Público, j. 29/09/2014)
AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor estadual. Cálculo do adicional
por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais.
Inteligência dos artigos 129 e 115, XVI, da Constituição
Estadual. Afastada a incidência sobre as verbas eventuais,
ajuda de custo e as não incorporadas, com o que se adota o
entendimento da douta Câmara. Recurso da Fazenda do
Estado
parcialmente
provido.
(Apelação
n.
0000928-23.2011.8.26.0597, Relator Desembargador Luiz
Sérgio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público, j.
14/01/2013)
ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO BASE DE
CÁLCULO - VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCLUÍDAS AS
VANTAGENS EVENTUAIS INTELIGÊNCIA DA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 19/98 APLICAÇÃO DO ART. 285-A,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE SENTENÇA REFORMADA. 1. O cálculo
do adicional por tempo de serviço pode ser feito com base na
totalidade de vencimentos, desconsideradas, porém, as
verbas de caráter eventual. 2. As vantagens eventualmente
concedidas aos servidores, após a Emenda Constitucional no
19/98, estarão sujeitas assim como já estavam anteriormente
à proibição do denominado “efeito repique”. Todavia, as
vantagens pecuniárias legalmente auferidas pelo servidor
deverão integrar o cálculo dos adicionais, já que, para tanto,
não há vedação constitucional ou legal. APELAÇÃO
PROVIDA.
(Apelação
n.
0002130-18.2011.8.26.0053,
Relator Desembargador Amorim Cantuária, 3a Câmara de
Direito Público, j. 06/09/2011)
Tal entendimento foi consolidado no Incidente de
Uniformização de Jurisprudência n. 193.485-1/6-03:
A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes
dos
vencimentos,
entendendo-se
por
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais. (Turma Especial
da Primeira Seção Civil, Relator Desembargador Leite
Cintra, j. 17/05/1996)
Emblemáticos julgados explicam as razões pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
9
quais o conceito de “vencimentos integrais” não contempla as chamadas
verbas eventuais. Confiram-se:
Expressa o art. 129, da Constituição Estadual:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a 1/6 (sexta
parte) dos vencimentos integrais concedida aos 20 (vinte)
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição.”
De seu turno, o art. 115, XVI, acima referido, dispõe:
“Art. 115 - Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório
o cumprimento das seguintes normas:
.............
“XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou
idêntico fundamento.”
Evidente não ter sido a intenção do legislador em
compreender na expressão “vencimentos integrais”, contida
no art. 129 da Constituição Paulista, o sentido de padrão de
vencimentos mais adicionais, vantagens e outros benefícios.
A pretensão, evidentemente, abrange apenas o padrão de
vencimentos e as vantagens incorporadas efetivamente, ante
a norma proibitiva esculpida no art. 115, XVI, da
Constituição Estadual.
E adotando-se a hipótese atingir-se-ia o intitulado “efeito
cascata”, pois ocorreria incidência de adicionais sobre
adicionais,
sobre
sexta-parte
e
demais
vantagens
pecuniárias, fossem incorporadas ou não.
E para evitar essas situações abusivas, estabeleceu a
Constituição Federal, por seu art. 37, XIV, redação antiga,
da seguinte forma:
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados, para fins de
concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou
idêntico fundamento.”
A atual redação, anote-se, mais acertada, ficou estagnada na
palavra “ulterior”. (Apelação/Reexame Necessário n.
0003750-60.2013.8.26.0129, Relator Desembargador Luís
Ganzerla, 11a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2012)
Com efeito, o art. 129 da Constituição Bandeirante
estabelece que "ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
10
no mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem
como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
art. 15, XVI, desta Constituição" (grifei). Na esteira do texto
constitucional, o art. 134, § 2o, da Lei Orgânica do
Município de Campinas, e art. 1o da Lei Municipal n° 9.153,
de 17 de dezembro de 196, determinam que o adicional por
tempo de serviço e a sexta-parte incidem sobre os
"vencimentos integrais" e não apenas sobre o vencimento-
padrão. A lei sabidamente não emprega vocábulos ao acaso.
É clássica na doutrina a distinção entre vencimento, no
singular, e vencimentos, no plural. O termo "vencimento" no
singular indica a intenção restritiva do legislador. No
magistério de HELY LOPES MEIRELES "quando o
legislador pretende restringir o conceito ao padrão do
funcionário emprega o vocábulo no singular - vencimento;
quando quer abranger também as vantagens conferidas ao
servidor usa o termo no plural - vencimentos" (Direito
Administrativo Brasileiro, RT, 9a edição, pág. 385). No
mesmo sentido a lição de DIOGENES GASPARINI, in verbis:
"Vencimento tem acepção estrita e corresponde à retribuição
pecuniária a que faz jus o servidor pelo efetivo exercício do
cargo. É igual ao padrão ou valor-de-referência do cargo
fixado em lei. Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada
por essa palavra (vencimento), grafada no singular.
Vencimentos tem sentido lato e corresponde à retribuição
pecuniária a que tem direito o servidor pelo efetivo exercício
do cargo, acrescida pelas vantagens pecuniárias (adicionais
e gratificações) que lhe são incidentes. Compreende o
padrão e as vantagens pecuniárias: as do cargo ou as
pessoais. Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada pelo
vocábulo em apreço, escrito no plural (vencimentos), muito
embora essas regras não sejam absolutas" (Direito
Administrativo, Saraiva, 1a edição, pág. 18). Assim, dúvida
não há de que ao utilizar as expressões "vencimentos
integrais" e "vencimentos", no plural e adjetivadas, o
legislador quis deixar claro que o qüinqüênio e a sexta-parte
devem incidir não apenas sobre o salário base, mas também
sobre as demais parcelas componentes dos "vencimentos",
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as
vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as
eventuais. Aliás, nesse sentido a decisão tomada por esta
Corte quando do julgamento do Incidente de Uniformização
n° 193.485-1/6-03 referente aos servidores públicos
estaduais. O mesmo raciocínio se aplica aos servidores
públicos municipais de Campinas, dada a identidade da
legislação local. Para melhor adequação jurídica dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
11
esclarece-se que estão excluídas do conceito de vencimentos
integrais apenas as verbas eventuais e as vantagens que
tenham inseridas em sua base de cálculo a própria
vantagem pecuniária. É que a sexta-parte e o adicional por
tempo de serviço não podem incidir sobre si mesmos, sob
pena de incorrer na proscrita "incidência recíproca", no
chamado "efeito cascata", ou no "repique", vedados pela
Constituição Federal (art. 37, XIV) e Constituição Estadual
(art. 15, XVI), razão pela qual as vantagens que os tenham
inseridos na base de cálculo não poderão ser computadas na
fixação do quantum do benefício. Os pagamentos eventuais
não compõem os vencimentos integrais porque visam
remunerar apenas uma circunstância ocasional. Não
decorem obrigatoriamente do vínculo funcional, mas
apenas remuneram acontecimento extraordinário. Como
exemplos, citam-se as diárias, as ajudas de custo e horas
extras. Entende-se com isso que vencimentos integrais não
se confundem com remuneração. Excluídas as verbas
eventuais que integram esta última (remuneração) não há
falar em ofensa aos arts. 13 e 15, XI, XI, XVI, da
Constituição Estadual, arts. 7o, VI, 27, § 2o, 37, X e XI,
todos da Constituição Federal, e art. 17 do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias.
Observe-se,
contudo, que nem toda vantagem não incorporada pode ser
considerada eventual. Muitas gratificações são percebidas
permanentemente pelo servidor, em decorrência do
exercício normal de sua função, ao longo dos anos, não se
incorporando enquanto a lei não permitir. Assim, não são
eventuais, mas também não são incorporadas, devendo,
assim, ser computadas no cálculo do qüinqüênio e da sexta-
parte (...). (Apelação n. 9189481-14.2009.8.26.0000, Relator
Desembargador Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito
Público, j. 05/08/2009)
No mesmo diapasão, esta E. Corte, na Apelação
Cível n. 271.041-1/3-00, onde o Relator Desembargador José Santana,
deixou estabelecido que vencimentos integrais, aos quais o artigo 129
da Constituição do Estado se refere, são aqueles que compõem efetiva e
definitivamente os vencimentos, como acontece com os quinquênios,
gratificações de representação incorporadas e vantagens iguais. Esses
vencimentos integrais não podem ser outros senão os efetivos,
imutáveis, incorporados e não os que decorrem de situação passageira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
12
que podem cessar, tais como aqueles que decorrem de representação
por serviço especial, salário-família, horas extras, e outras tantas,
passíveis de cessação.
Na trilha do que se expôs, permite-se ao Poder
Judiciário escrutinar a natureza das vantagens concedidas pelo
Poder Público, verificando quais, dentre elas, devem ser consideradas
como reajustes de vencimentos, em caráter genérico, de molde a sofrer a
incidência dos adicionais temporais. Com efeito, devem estes incidir
sobre os benefícios que constituem efetivamente reajuste remuneratório,
excluídas as vantagens pessoais, independente da designação do
benefício, adicional ou gratificação:
O problema não é de designação do benefício pecuniário,
não é de nomen, é de numen. Se, denominado embora
gratificação
ou
adicional,
o
suposto
"acréscimo"
remuneratório não é vantagem monetária acrescida de modo
acidental, mas reajustamento remuneratório, exatamente
porque se agrega (ou inere) ao vencimento (no singular),
integra sua substância (...); se as "gratificações" são devidas
"pelo exercício do cargo, e só em função do exercício do
cargo, sem nada a ver com o desempenho pessoal de cada
servidor" -colhe-se no RE 197.648- elas constituem
remuneração.” (Apelação n. 0015907-07.2010, Relator
Desembargador Aliende Ribeiro, 11a Câmara de Direito
Público, j. 13/06/2011)
Importante, ainda, ressaltar que o art. 129 da
Constituição Estadual não foi revogado pelo novo texto do art. 37, XIV,
da Constituição Federal. Isto porque a interpretação teleológica da
norma conduz ao raciocínio de que as alterações advindas com a
Emenda Constitucional n. 19 visam apenas a evitar a cumulação de
acréscimos remuneratórios entre adicionais do mesmo gênero, o que
impede tão somente a incidência de quinquênio sobre quinquênios
anteriores, bem como de quinquênio sobre a sexta parte, e vice-versa,
uma vez que, embora diversos, ambos os benefícios são concedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
13
sobre o mesmo fundamento: a retribuição pela prestação continuada de
serviço público por determinado lapso de tempo.
A respeito, confira-se:
Com efeito, o fim da norma inserta no art. 37, XIV, da
Constituição Federal, até mesmo na redação da EC no 19/98,
não é outro senão o de coibir o chamado “efeito cascata”,
pelo qual se tem o risco de operar cálculos remuneratórios
cumulativos, que a norma constitucional teve o escopo de
obstar. Deste modo e nada obstante a feição periódica
(quinquenal) do adicional por tempo de serviço, porque no
molde das normas de regência, no trato de sua base de
cálculo, pode-se afirmar a existência de controles obstativos
da incidência recíproca na medida em que os quinquênios
não podem ser computados nem acumulados para concessão
de acréscimos ulteriores do mesmo gênero - não há conflito
algum com a norma constitucional federal, preservada em
seu núcleo finalístico. E, para não haver dúvida, bem agiu o
MM. Juiz a quo, ao esclarecer que o quinquênio não recai
sobre a sexta-parte, nem esta sobre aquela (fls. 48/51) e,
neste ponto, nem sequer há irresignação recursal dos
autores. Enfim, como se sabe, o resultado da interpretação
teleológica prepondera sobre o da interpretação gramatical,
pois, em hermenêutica, enquanto a letra da regra é ponto de
partida, sua nobreza axiológica é ponto de chegada (cf.
FERRAZ Jr., Tércio Sampaio, Introdução ao estudo do
direito, 2a ed. São Paulo: Atlas, São Paulo, 2a ed., p. 287). E,
no fim teleológico da norma constitucional, não se pode
afirmar, no caso, que haja repique ou “efeito cascata”.
(Apelação
n.
0938918-68.2012.8.26.0506,
Relator
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de
Direito Público, j. 10/12/2013)
Assim, fixado o entendimento desta relatoria quanto
aos critérios gerais a serem seguidos para a incidência da sexta-parte e
do quinquênio, passaremos a apreciar a integração ou não das verbas
individualmente à base de cálculo dos adicionais:
Em relação à Diferença de Vencimentos, prevista no
art. 133 da CE, “dispõe referido dispositivo legal que o servidor com
mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a
exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
14
remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a
qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até
o limite de dez décimos. Deflui, assim, do texto legal o caráter
permanente do benefício dos décimos da diferença remuneratória,
vantagem que, por força de sua base cálculo, cabe reconhecer inerente
ao vencimento” (Apelação/Reexame Necessário no 0005363-86.2012,
Relator Desembargador Oscild de Lima Jr., j. 12/11/2013).
Diante da disciplina legal, de se concluir que incide
o referido adicional temporal sobre os décimos da gratificação de
representação já incorporados aos vencimentos do servidor. Isto porque,
o mecanismo de incorporação anual de um décimo de diferença
remuneratória, faz com que essa parte da gratificação seja paga sem que
se exija o exercício de atividade especial pelo servidor, o que indica não
se tratar ela de verba transitória, mas sim de vencimento, devendo ser
computada para o cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
Quanto à Gratificação Executiva, verifica-se que a
lei que a instituiu não contempla situação alguma a condicionar o
recebimento do benefício ao exercício em condições extraordinárias no
que concerne às particularidades de cada função, configurando, em
verdade, aumento geral de vencimentos, consoante seu art. 1o, que
contempla servidores de diversas Secretarias do Estado, bem assim por
ser considerada no cálculo de diversos benefícios (art. 3o) e, mais, ainda,
por estender-se a inativos e pensionistas (art. 7o), emergindo, assim, de
forma clara, sua natureza da vantagem geral, que, como tal, deve
integrar a base de cálculo do quinquênio.
Nesse sentido:
A Gratificação Executiva criou-se, no Estado de São Paulo,
mediante a Lei complementar n° 797, de 7 de novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
15
1995, com cariz de reajuste remuneratório (art. 1o), a ponto
de determinar-se sua convergência aos proventos e às
pensões (incs. I e II, art. 7o).” (Apelação Cível no
994.09.233868-5, Relator Desembargador Ricardo Dip, j.
01/02/2010).
No mesmo sentido: Agravo Interno na Apelação no.
1009693-41.8.26.0053/50000/50001,
Relator
Desembargador
Luís
Ganzerla, j. 02.12.2014; Apelação no 0364996-22.2009.8.26.0000,
Relator Desembargador Aroldo Viotti, j. 12.12.11; Apelação no
0003047-08.2009.8.26.0053, Relator Desembargador Aliende Ribeiro, j.
26.09.11; Apelação Cível no 0029615-61.2009.8.26.0053, Relator
Desembargador Coimbra Schimidt, j. 21.01.2011.
O Piso Salarial Reajuste Complementar é verba de
caráter geral, que alcança indiscriminadamente todos os servidores cuja
remuneração global seja inferior aos valores fixados na legislação,
sendo devida sua inclusão na base de cálculo dos benefícios. Nesse
sentido, vejam-se: Apelação n. 0051772-23.2012.8.26.0053, Relator
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito
Público, j. 30/10/2018; Apelação n. 0033453-41.2011.8.26.0053,
Relator Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
11/03/2014;
Apelação/Reexame
Necessário
n.
0027576-52.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Edson Ferreira,
12a Câmara de Direito Público, j. 14/12/2015.
Em relação à Gratificação Especial por Atividade
Prioritária Estratégica (GEAPE), deve incidir o quinquênio sobre as
parcelas efetivamente incorporadas.
Tal verba tem previsão no art. 23 da Lei
Complementar 674/92, e é atribuída aos servidores ocupantes de cargos
e funções-atividades enquadrados na Escala de Vencimentos - Nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
16
Universitário, de que trata o inciso III do artigo 6o desta lei
complementar, com exercício em unidades cujo funcionamento se
reveste de caráter prioritário e/ou estratégico, e instaladas em locais
adversos e/ou de difícil acesso e que, por estas características,
apresentem dificuldades de recrutamento e de permanência destes
servidores.
Estabelece, ainda, o art. 31 do referido diploma legal
que os servidores que vierem a receber tal gratificação incorporarão as
vantagens aos seus proventos, por ocasião de sua aposentadoria, na
razão de 1/30 (um trinta avos), por ano, até o limite de 30/30.
Depreende-se, portanto, que tal gratificação não se
reveste de caráter genérico, sendo percebida por servidores que prestam
serviços em condições específicas. Contudo vão sendo incorporadas aos
vencimentos, de modo que a parte incorporada se torna permanente e,
portanto, deve ser incluída no cálculo do quinquênio. Nesse sentido, veja-
se: Apelação/Reexame Necessário n. 1001599-70.2015.8.26.0053,
Relator Desembargador Alves Braga Júnior, 2a Câmara de Direito
Público, j. 15/12/2015; Apelação Cível n. 0015907-07.2010.8.26.0053,
Relator Desembargador Aliende Ribeiro, 11a Câmara de Direito Público,
j. 13/06/2011.
Logo, não merece provimento a remessa necessária.
Quanto à apelação dos autores, esta merece parcial
provimento.
A Gratificação Especial de Suporte à Saúde -
GESS, instituída pela lei Complementar no 1.157/2011, tem nítido
caráter remuneratório, fazendo jus ao seu percebimento o servidor ainda
que em caso de afastamento. Devida, portanto, sua inclusão na base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
17
cálculo dos adicionais temporais. Nesse sentido, confiram-se: Apelação
n. 0060032-89.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Leonel Costa,
8a Câmara de Direito Público, j. 17/06/2015; Apelação n. 0025228-
95.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara
de
Direito
Público,
j.
28/01/2014;
Apelação
n.
1052556-12.2014.8.26.0053, Relator Desembargador Edson Ferreira,
12a Câmara de Direito Público, j. 03/09/2015.
Quanto ao Adicional de Insalubridade, evidente se
tratar de verba de caráter eventual e transitório, percebida em razão da
atividade desenvolvida pelo servidor, e que, cessando a atividade que lhe
dá causa, cessará o percebimento de tal verba, ou seja, não é concedida
em caráter geral e valor fixo, o que mitiga a natureza de vencimento que
os autores pretendem lhe conferir. Assim, nos casos em que não há
atualmente o cômputo de referida verba nos adicionais temporais, não há
que se falar na sua inclusão. Neste sentido: Apelação n.
1016844-33.2016.8.26.0071, Relatora Desembargadora Vera Angrisani,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
j. 16/03/2017; Apelação n.
1000094-46.2015.8.26.0311, Relator Desembargador Maurício Fiorito,
3a
Câmara
de
Direito
Público,
j. 06/09/2016; Apelação n.
1000703-83.2016.8.26.0411, Relatora Desembargadora Maria Laura
Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 07/11/2016; Apelação n.
1005975-96.2016.8.26.0269, Relator Desembargador Francisco Bianco,
5a
Câmara
de
Direito
Público,
j. 20/06/2017; Apelação n.
1000815-09.2015.8.26.0081, Relatora Desembargadora Maria Olívia
Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 20/06/2016; Apelação n.
1002489-38.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Eduardo Gouvêa,
7a
Câmara
de
Direito
Público,
j. 15/05/2017; Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
18
1007861-45.2016.8.26.0071, Relator Desembargador Ponte Neto, 8a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
31/05/2017;
Apelação
n.
0003122-30.2015.8.26.0411,
Relator
Desembargador
Décio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 28/03/2016; Apelação n.
1031267-86.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Marcelo
L
Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j. 21/03/2017.
A denominada Gratificação Especial por Atividade
Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho - GEAH, instituída pela
Lei Complementar no 674/92 em seu art. 22 é “concedida em
decorrência do tipo de serviço executado o qual impõe graus elevados
de atenção concentrada por longos períodos, de responsabilidade
contínua por terceiros, do risco permanente de contágio e situações
estressantes”, sendo atribuída aos servidores que nas unidades
hospitalares estiverem com exercício nos locais descritos em seus
incisos.
Estabelece, ainda, o art. 31 do referido diploma legal
que os servidores que vierem a receber as gratificações que tratam os
arts. 20 a 24 incorporarão as vantagens aos seus proventos, por ocasião
de sua aposentadoria, na razão de 1/30 (um trinta avos), por ano, até o
limite de 30/30.
Dessa forma, tendo em vista que referidas verbas
somente se incorporam após a aposentadoria, não devem incidir sobre
o quinquênio dos servidores na ativa, como no caso dos requerentes
(fls. 51/249).
A Gratificação de Dedicação Plena e Integral

GDPI, instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.164/12, é
gratificação pro labore faciendo, devida aos integrantes do Quadro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
19
Magistério em exercício nas Escolas Estaduais de Ensino Médio de
Período Integral, caracterizado pela exigência da prestação de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, em período integral, com carga
horária multidisciplinar ou de gestão especializada (art. 1o). Estabelece
o art. 12, II, do mesmo diploma legal que o percebimento da referida
gratificação cessará, dentre os casos, pelo término do exercício em uma
Escola Estadual de Ensino Médio de Período Integral por qualquer
motivo, sendo imediatamente suspensa sua permanência no Regime de
Dedicação Plena e Integral RDPI.
Assim, deve ser excluída da base de cálculo dos
adicionais temporais, haja vista estar expressamente condicionada à
prestação de serviço em condições excepcionais.
A respeito da matéria, confiram-se as seguintes
decisões desta Corte: Apelação 1007633-90.2017.8.26.0344, Relator
Des. Coimbra
Schmidt,
J.
27/02/2018;
Apelação
1039540-37.2015.8.26.0576, Relator Des. Venicio Salles, J. 03/05/2017;
Apelação 1039536-97.2015.8.26.0576, Relator Des. Maurício Fiorito, J.
06/12/2016;
Apelação
1004896-55.2015.8.26.0451,
Relator
Des. Nogueira Diefenthaler, J. 09/02/2017.
Quanto ao Prêmio de Desempenho Individual

PDI, o art. 3° do Decreto Estadual n. 57.781/2012 e o art. 5o da Lei
Complementar Estadual n. 1.158/11 permitem que se afira a natureza
jurídica do mencionado acréscimo. Transcrevem-se:
Artigo 3o - O servidor fará jus à concessão do Prêmio de
Desempenho Individual - PDI correspondente ao percentual
obtido, anualmente, na Avaliação de Desempenho Individual,
de que trata o Decreto no 57.780 , de 10 de fevereiro de 2012,
durante o período de 1 (um) ano a partir do dia 1o de agosto
de cada ano.
§ 1o - Excepcionalmente o servidor fará jus a concessão de
50% (cinquenta por cento) do Prêmio de Desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
20
Individual - PDI nos casos em que obtiver Avaliação de
Desempenho Individual inferior a este percentual, se
preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
1. contar com pelo menos 2 (dois) terços de efetivo exercício
no período considerado para a avaliação;
2. não ter sofrido penalidades administrativas no período
considerado para a avaliação.
Artigo 5o - O PDI será pago na conformidade do resultado
obtido em Processo de Avaliação de Desempenho Individual,
levando-se em consideração a atuação pessoal do servidor
no desempenho de suas atividades, observados os níveis de
enquadramento do cargo ou da função-atividade.
§ 1o - O servidor que estiver nomeado, admitido ou
designado para o exercício de cargo ou função de comando
será avaliado nessa condição, não se considerando o nível de
enquadramento do cargo ou da função-atividade.
§ 2o - O Processo de Avaliação de Desempenho Individual,
de que trata o “caput” deste artigo, será realizado
anualmente, de acordo com normas e critérios a serem
estabelecidos em decreto, mediante proposta do Secretário
de Gestão Pública, a ser apresentada no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data da publicação desta lei
complementar.
Ao estabelecerem que a concessão do PDI está
relacionada ao resultado de avaliação de desempenho individual, os
citados dispositivos legais deixam certo tratar-se, tal acréscimo, de
verba de natureza pro labore faciendo e singular, sem características
de generalidade, porquanto sua atribuição depende da avaliação do
resultado das atividades de cada servidor, abalizado em suas
particularidades de eficiência funcional, conforme critérios objetivos
assinalados pelo legislador.
Até mesmo o pagamento do valor de 50% do PDI
para o servidor que obtiver Avaliação de Desempenho Individual
inferior a este percentual, da forma prevista no § 1o do art. 3o do Decreto
Estadual n. 57.781/2012, está condicionado ao preenchimento dos
requisitos previstos em seus itens 1 e 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
21
Nessa esteira, inúmeros precedentes desta Corte,
dentre eles: Agravos Internos n. 1009693-41.2014.8.26.0053/50000 e
1009693-41.2014.8.26.0053/50001,
Relator
Desembargador
Luís
Ganzerla, 11a Câmara de Direito Público, j. 02/12/2014; Apelação n.
0019078-64.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Luiz Sérgio
Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público, j. 23/06/2014;
Apelação n. 0023595-15.2013.8.26.0053, Relator Desembargador
Oscild de Lima Junior, 11a Câmara de Direito Público, j. 25/03/2014;
Apelação n. 0004327-18.2013.8.26.0071, Relator Desembargador
Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 09/09/2014;
Apelação n. 1018259-76.2014.8.26.0053, Relator Desembargador Décio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 1o/10/2014.
Quanto aos juros e à correção monetária, irretocável
a r. sentença. Em 20.09.2017, foi objeto de pronunciamento pelo
Supremo Tribunal Federal a apreciação do Tema n. 810 da
Repercussão Geral, que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública em processos de conhecimento, como no caso dos autos, ocasião
em que a E. Corte suprema, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
22
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante dessa decisão, em relação à correção
monetária, deverá ser aplicado o IPCA-e, conforme estabelecido no
julgamento do Tema n. 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal
de Justiça. A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria
ter sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in
integrum).
Já os juros de mora, contados a partir da citação,
incidirão na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada
pela Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO à
remessa necessária, e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
dos autores, para determinar a inclusão da Gratificação Especial de
Suporte à Saúde GESS na base de cálculo dos quinquênios.
Reconhecendo a sucumbência recíproca, determino
que cada uma das partes arque com 50% das custas e despesas
despendidas no processo, fixando a honorária em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024561-19.2017.8.26.0053 -Voto no 13903
23
condenação para cada parte.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora